Tribunal: TJDFT
Processo: 0704294-53.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. DIREITO REGRESSIVO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENUMERADOS NO ART. 125 DO CPC. RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DE TERCEIRO. NECESSIDADE DE AJUIZAMENTO DE AÇÃO AUTÔNOMA.
I – A denunciação da lide, com fundamento no art. 125, II, do CPC somente se aplica àquele que estiver obrigado, por lei ou pelo contrato, a indenizar, em ação regressiva, o prejuízo de quem for vencido no processo, o que não se amolda à demanda.
II – O Condomínio-agravante busca eximir-se de eventual responsabilidade advinda das obras realizadas no lote dos autores, atribuindo-a com exclusividade ao denunciado, situação em que, conforme jurisprudência do e. STJ, é inadmissível a denunciação à lide.
III – Agravo de instrumento desprovido.